Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-26.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÕES - FRAUDE BANCÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Desvio e saque indevido de benefício previdenciário – Questão não mais controvertida em sede recursal, remanescendo insurgência de ambas as partes quanto ao valor da indenização por danos morais – Verba bem fixada, na origem, em dez mil reais, que não comporta alteração.
2. ÔNUS

Ementa:
APELAÇÕES - FRAUDE BANCÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Desvio e saque indevido de benefício previdenciário – Questão não mais controvertida em sede recursal, remanescendo insurgência de ambas as partes quanto ao valor da indenização por danos morais – Verba bem fixada, na origem, em dez mil reais, que não comporta alteração.
2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do autor ao afastamento da sucumbência recíproca reconhecida na origem – Admissibilidade – Autor que sucumbiu exclusivamente no valor da indenização por danos morais pleiteada na inicial – Inteligência do enunciado 326 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça - Verbas de sucumbência impostas integralmente a réu.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003886-26.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelado/apelante UBIRAJARA DE AZEVEDO ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003886-26.2019.8.26.0292 - Voto no 40522
2
APELAÇÃO 1003886-26.2019.8.26.0292
COMARCA DE JACAREÍ
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E UBIRAJARA DE AZEVEDO
ANDRADE
VOTO 40522
APELAÇÕES
-
FRAUDE
BANCÁRIA
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. FRAUDE BANCÁRIA Desvio e saque indevido de benefício
previdenciário Questão não mais controvertida em sede recursal,
remanescendo insurgência de ambas as partes quanto ao valor da
indenização por danos morais Verba bem fixada, na origem, em dez
mil reais, que não comporta alteração.
2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS Pretensão do autor ao afastamento da
sucumbência recíproca reconhecida na origem Admissibilidade
Autor que sucumbiu exclusivamente no valor da indenização por
danos morais pleiteada na inicial Inteligência do enunciado 326 da
Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça - Verbas de sucumbência
impostas integralmente a réu.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO
EM PARTE RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por BANCO
BRADESCO S/A E UBIRAJARA DE AZEVEDO ANDRADE contra a r. sentença
de fls. 86/88, cujo relatório se adota em complemento, que julgou procedentes em
parte os pedidos formulados pelo particular em ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada, por conta de fraude que alega ter sofrido, com o
desvio do recebimento e saque de seus benefícios previdenciários, culminando
na condenação do réu à devolução das quantias perdidas e de indenização por
danos morais fixada em dez mil reais.
Pela sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
repartir o custo do processo, em trinta por cento para o autor e setenta para o
réu. Os honorários de sucumbência foram fixados em vinte por cento do valor da
condenação, a serem suportados na mesma proporção.
Ambos os recursos versam sobre a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003886-26.2019.8.26.0292 - Voto no 40522
3
morais; o autor busca majoração, ao passo que o réu pugna pelo afastamento ou,
subsidiariamente, redução. O autor, ainda, insurge-se contra o reconhecimento
de sucumbência recíproca, já que decaíra exclusivamente no valor da
indenização por danos morais (fls. 93/102 e 108/117).
Recurso do réu tempestivo, preparado e respondido (fls.
149/155).
Recurso do autor tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 141/148).
É O RELATÓRIO.
O recurso do autor comporta provimento em parte. O do réu
deve ser desprovido.
De início, impende consignar que ao caso concreto aplicam-se
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, como
correntista do banco réu, assim como na ocorrência de acidente de consumo,
ostenta a condição de destinatário final para tal fim. Anote-se que o CDC também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Assim, por conta da legislação consumerista aplicada ao caso,
observa-se ser direito do autor a facilitação da defesa de seus interesses em
juízo, inclusive com a inversão dos ônus probatórios, atendidos alguns requisitos,
entre os quais se insere o da verossimilhança.
A parte autora foi vítima de um golpe, praticado por terceiro
estelionatário, que desviou o recebimento de seus benefícios previdenciários para
outra agência, seguindo-se de integral saque. O autor ainda ficou impedido de
receber o benefício subsequente, dado o bloqueio realizado.
Tais fatos não são mais controvertidos, na medida em que os
recursos, como relatado, voltam-se exclusivamente à questão dos danos morais e
dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003886-26.2019.8.26.0292 - Voto no 40522
4
Recorde-se nesta oportunidade, de todo modo, a Súmula 479
do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Respeitada a combatividade do patrono do banco, evidentes
danos morais passíveis de reparação, não havendo cogitar de ausência de prova
dos danos na hipótese de o consumidor ser vítima de golpe, privado de recursos,
ter que peregrinar perante serviços de atendimento e ainda ajuizar ação com
vistas à satisfação de legítimo direito.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma
justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a
Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Assim, diante da pujança econômica do réu e a necessidade
de que a indenização sirva como meio de desestímulo de posturas como tais,
entende-se que já razoável a indenização em dez mil reais fixada na origem, valor
que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003886-26.2019.8.26.0292 - Voto no 40522
5
envidem esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem
que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem causa.
Assiste razão ao autor, todavia, no que toca aos consectários
da sucumbência, na medida em que a vigência do atual Código de Processo Civil
não teve o condão de alterar o entendimento jurisprudencial consolidado pelo
verbete 326 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte
redação:
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.
Assim, como o autor só decaiu, ainda parcialmente, neste
tema, deverá o réu suportar a integralidade do custo do processo, com honorários
de quinze por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§2o e 6o do
Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso do autor
e nega-se provimento ao do réu.
SERGIO GOMES
Relator